Tribunal: TJDFT
Processo: 0712712-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. VISÃO MONOCULAR. CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DE JORNADA. READAPTAÇÃO FUNCIONAL COMO MEDIDA PRIORITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidor público com visão monocular, para determinar sua readaptação funcional, com previsão de pausas regulares, limitação de uso de monitores e condições ambientais adequadas, ou, subsidiariamente, a redução da carga horária em 20%, caso a readaptação não se mostrasse viável. O autor é auditor da Controladoria-Geral do DF e ingressou no serviço público por cota de pessoa com deficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o servidor público com deficiência visual (visão monocular) faz jus à redução de carga horária com base no art. 43 do Decreto no 34.023/2012.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condição de pessoa com deficiência do autor é incontroversa, tendo sido reconhecida administrativamente e confirmada por laudo pericial, estando amparada pela Lei Brasileira de Inclusão (Lei no 13.146/2015)
4. O laudo pericial conclui que o servidor apresenta visão monocular associada a síndrome do olho seco e recomenda a readaptação funcional como medida prioritária e suficiente, mediante pausas regulares, redução do uso de monitores e adaptações ambientais.
5. Apenas na hipótese de inviabilidade de implementação das medidas de readaptação, o perito recomenda, de forma subsidiária, a redução da jornada de trabalho em 20%, para diminuir a exposição aos monitores.
6. O próprio Distrito Federal reconheceu a viabilidade da readaptação, discordando apenas da redução de jornada, o que reforça o acerto da solução judicial adotada.
7. As adaptações recomendadas encontram respaldo nos arts. 8o, II, e 37 da Lei no 13.146/2015, que asseguram acessibilidade e igualdade de oportunidades no ambiente de trabalho para pessoas com deficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados.
Tese de julgamento:
1. A readaptação funcional é medida prioritária e suficiente para atender servidor com deficiência visual, desde que viável tecnicamente, sendo a redução de jornada admissível apenas de forma subsidiária.
2. A concessão de horário especial prevista no art. 43 do Decreto no 34.023/2012 exige a demonstração da necessidade de tratamento ou reabilitação, mas tal exigência não impede a adoção de medidas de inclusão baseadas em laudo pericial.
3. A implementação de condições laborais adaptadas, como pausas regulares e uso de tecnologias assistivas, integra o dever do Estado de assegurar acessibilidade e igualdade no trabalho ao servidor com deficiência.